Tribunal: CARF
Processo: 13310.000019/00-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13310.000019/00-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.232 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
CALCADOS ANIGER NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO APLICABILIDADE.
Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, opera-se a homologação tácita da
compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos da
data da entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da
Autoridade Fazendária.
IPI. CREDITAMENTO. ART. 11 DA LEI N° 9.779/99. PROVA.
Para o creditamento nos termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99, há de haver a
comprovação da industrialização, com a premissa de entrada de insumos e a
consequente saída de produto industrializado, identificando-se entre as duas
etapas entrada e saída a industrialização.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus ao ressarcimento pleiteado, o contribuinte deve apresentar as
provas solicitadas pela Fiscalização, sob pena de restar seu pedido indeferido.
Assim, para todo crédito pleiteado, obrigatoriamente, deve ser feita a
comprovação hábil de sua existência, para atestar sua liquidez e certeza.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de perícia que nada acrescentaria aos elementos
constantes dos autos, considerados suficientes para o julgamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade e Márcio Robson Costa.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13310.000019/00-22
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000019/00-22

Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000019/00-22

(...)
Por fim, solicita:
a) A homologação tácita dos pedidos de fls. 41, 45, 48, 52, 55, 59, 65 e 144;
b) que a decisão seja reformada, no sentido de dar deferimento total ao o de
Ressarcimento de IPI com base no art. 11 da Lei 9.779/99;
c) que sejam homologadas as compensações, bem como as demais compensações, caso
existam, relativas aos processos sobrestados a este processo;
d) que o ressarcimento seja realizado devidamente atualizado pela variação da taxa
Selic.
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000019/00-22

7. Remetido o processo para julgamento, foi solicitada diligência (fls.
492/ 95) pelo Relator designado na época para que fosse apreciado o pleito de
ressarcimento objeto da fl. 70, não mencionado no despacho decisório da Unidade.
8. Cumprida a diligência requerida (fls. 500/501), foi cientificada a empresa a
manifestar-se (AR fl. 503), o que não ocorreu no prazo concedido de trinta dias, motivo
pelo qual o processo foi novamente remetido para julgamento.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

Inconformada a contribuinte apresenta Recurso Voluntário pedindo reforma em
síntese em e-fl. 530:

a) que houve a homologação tácita da DCOMP original e o prazo não podendo
ser contato da retificação;
b) que a fiscalização fez visitação “in loco” e que atendeu todas as solicitações;
c) deferido o pedido de ressarcimento nos termos do art. 11, da Lei 9779/99;
d) que o ressarcimento seja realizado atualizado pela taxa SELIC;
e) pede o pedido de conversão em diligência;

É o relatório.

Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000019/00-22

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso é tempetisvo e merece ser conhecido.
Inicialmente a discussão travada e sobre o pedido de homologação da DCTF
original e não retificadora,.
No entanto não assiste razão a contribuinte neste ponto, sendo, que ao apresentar a
DCTF retificadora essa que deve ser considerada como declaração.
Assim, nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, opera-se a homologação
tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5 (cinco) anos da data da
entrega da declaração de compensação sem ter havido manifestação da Autoridade Fazendária.
Aplica-se a homologação tácita também aos pedidos de compensação entregues em data anterior
à 31 de outubro de 2003 e que se encontravam pendentes de apreciação à época, data da entrada
em vigor da Medida Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003.
Já no que o direito ao crédito pleiteado nos termos do art. 11 da Lei. 9.779/99,
assim dispõe:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Logo, para se falar em direito ao crédito com supedâneo nesse dispositivo, há de
haver a comprovação da industrialização, com a premissa de entrada de insumos e a consequente
saída de produto industrializado, identificando-se entre as duas etapas – entrada e saída – a
industrialização. Assim, para todo crédito pleiteado, obrigatoriamente, deve ser feita a
comprovação hábil de sua existência, para atestar sua liquidez e certeza..
Entendo que não há razão no argumento.
É de se repisar que não se mostra suficiente a afirmação de que todos os insumos
adquiridos tenham sido utilizados no processo industrial, não bastando identificar as notas fiscais
representativas das aquisições respectivas e, ao final da longa cadeia de produção, a saída
definitiva do estabelecimento de determinados produtos, fazendo-se imprescindível, antes, que
reste demonstrada, por elementos mínimos de prova, que tais insumos foram de fato destinados
ao processo produtivo da interessada (próprio ou por sua conta e ordem), ou seja, que não
sofreram destinação diversa.
Trata-se aqui de pedido de iniciativa do próprio contribuinte (ressarcimento), para
o qual, necessariamente, o mesmo deve possuir e apresentar as provas correspondentes. Assim, o
momento oportuno para apresentação de provas aconteceu quando das sucessivas intimações
apresentadas pela fiscalização à Recorrente, na impugnação, em sede de recurso voluntário e
também no procedimento de diligência fiscal.
Nesse sentido:
Numero do processo:13310.000049/2002-81 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Terceira Seção De
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000019/00-22

Julgamento Data da sessão:Tue Oct 24 23:00:00 GMT-03:00 2017 Data da
publicação:Sun Dec 17 23:00:00 GMT-03:00 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 01/06/2002 a 30/09/2002 IPI.
CREDITAMENTO. ART. 11 DA LEI N° 9.779/99. PROVA. Para o creditamento nos
termos do art. 11 da Lei n° 9.779/99, há de haver a comprovação da industrialização,
com a premissa de entrada de insumos e a consequente saída de produto industrializado,
identificando-se entre as duas etapas - entrada e saída - a industrialização.
RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. Para fazer jus ao
ressarcimento pleiteado, o contribuinte deve apresentar as provas solicitadas pela
Fiscalização, sob pena de restar seu pedido indeferido. Assim, para todo crédito
pleiteado, obrigatoriamente, deve ser feita a comprovação hábil de sua existência, para
atestar sua liquidez e certeza. Recurso Voluntário negado.
Numero da decisão:3301-004.129 Nome do relator: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA
DURO

Numero do processo:13310.000045/2001-11 Turma:Terceira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Terceira Seção Câmara:Quarta Câmara Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Tue Jun 25 00:00:00 GMT-03:00 2013 Data da publicação:Thu Aug 01
00:00:00 GMT-03:00 2013 Ementa:Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001 IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. ART.
11 DA LEI 9.779/99. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. CONTROLE DO
ESTOQUE. PROVA. Quando envolve industrialização por encomenda, o controle da
produção é mais trabalhoso e complexo, pois além dos controles exigidos dos
contribuintes normais do IPI, agrega-se a documentação que deve ser emitida quando da
movimentação dos insumos e dos produtos acabados entre os estabelecimentos da
encomendante e do industrializador. Cabe ao contribuinte demonstrar a existência e a
consistência do controle do estoque e das operações de remessa de insumos para a
industrialização por encomenda, bem como do retorno dos produtos industrializados. A
falta de comprovação e controle destas operações impede a aferição da aplicação dos
insumos na industrialização, impedindo o reconhecimento do crédito. Numero da
decisão:3403-002.299 Nome do relator:IVAN ALLEGRETTI

Em que pese os documentos acostados ao longo do processo, tais documentos não
lograram sorte em demonstrar seu direito ao crédito.
Também não merece prosperar o pleito de diligência da contribuinte, sendo que o
julgador deverá estar convencido de tal fato nos termos do art. 18 e 29 do Dec. 70.235/72, nesse
sentido:
Numero do processo:13310.000105/2001-04 Turma:Segunda Câmara Seção:Segundo
Conselho de Contribuintes Data da sessão:Thu Sep 04 00:00:00 GMT-03:00 2008 Data
da publicação:Thu Sep 04 00:00:00 GMT-03:00 2008 Ementa:Assunto: Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001 PEDIDO
DE PERÍCIA APRESENTADO NO RECURSO VOLUNTÁRIO. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia que nada acrescentaria aos elementos constantes dos
autos, considerados suficientes para o julgamento do feito. IPI. CRÉDITOS BÁSICOS.
EMPRESA EQUIPARADA A INDUSTRIAL. RESSARCIMENTO. FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA. INDEFERIMENTO. Incumbe ao requerente a demonstração
de que o valor pleiteado goza de liquidez e certeza. Em não o fazendo, torna-se
impossível o acolhimento da pretensão. Recurso negado.
Numero da decisão:202-19305 Nome do relator:Antonio Zomer

Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.232 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13310.000019/00-22

Quanto ao pedido da atualização do crédito pela taxa SELIC, tal fato resta
prejudicado diante da negativa do pleito.

Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital